Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-88.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800048-88.2021.8.14.0109

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

APELADO: DELIANE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL PRECÁRIO POR DOCUMENTOS OFICIAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO, COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Nova Esperança do Piriá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o pagamento do saldo de salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como das férias proporcionais (08/12 avos) relativas ao período de fevereiro a outubro de 2020, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo IPCA-E e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação para cada litigante. O Município sustentou a inexistência de vínculo jurídico com a autora e requereu a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se restou comprovado o vínculo funcional entre a autora e o Município, apto a justificar o pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência do vínculo funcional precário entre a autora e o Município foi comprovada por meio das cópias dos comprovantes de pagamento, folhas de ponto e ficha financeira gerada pela própria Administração Municipal.

4.

De acordo com o art. 373 do CPC, incumbia ao autor provar o fato constitutivo do seu direito — a existência do vínculo e a prestação do serviço — e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, consistente no pagamento das verbas pleiteadas, o que não ocorreu, mesmo após o prazo concedido de 60 dias para a juntada de documentos.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a contratação ocorreu em gestão anterior, não se sustenta, pois o tomador do serviço foi o Município, sendo irrelevante a troca de gestores, dado o caráter impessoal da Administração Pública.

6.

A correção monetária e os juros moratórios possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados de ofício, sem que tal providência configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7.

A fixação de juros moratórios em 1% ao mês, conforme determinado na sentença, é incompatível com a disciplina do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e da Emenda Constitucional nº 113/2021, devendo ser ajustada para observar a remuneração oficial da caderneta de poupança e, no período posterior à EC 113, a incidência única, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com alteração parcial da sentença, de ofício, quanto ao índice dos juros de mora.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do vínculo funcional precário mediante documentos oficiais da própria Administração Municipal autoriza o pagamento das verbas salariais e rescisórias pleiteadas.

2.

A Administração Pública responde pelas obrigações decorrentes de contratações realizadas, independentemente da alternância de gestores, em observância ao princípio da impessoalidade.

3.

A correção monetária e os juros moratórios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício; os juros devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança, e, após a EC nº 113/2021, aplicar-se a taxa Selic acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Nova Esperança do Piriá
,
apreciando matéria de ordem pública, alterar parcialmente a sentença recorrida quanto ao índice dos juros de mora,
nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800048-88.2021.8.14.0109

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

PROCURADOR GERAL: REYNNAN MOURA DE LIMA (OAB/PA 25.123)

APELADA: DELIANE FERREIRA DA SILVA

ADVOGADA: CIRIA NAZARÉ DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS (OAB/PA 10.855)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Nova Esperança do Piriá interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar o pagamento do saldo de salário dos meses de novembro e dezembro do ano de 2020, assim como das férias proporcionais (08/12 avos) de fevereiro a outubro de 2020, acrescidos de juros moratórios de 1%, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, e ainda, honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devido por cada litigante.

Aduziu que a recorrida não faz jus aos referidos pagamentos, tendo em vista a ausência de vínculo com o Município. Requereu o conhecimento deste recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões pela apelada requerendo o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

Diversamente do que alegou o apelante, houve comprovação da celebração do vínculo funcional precário, consoante se observa pelas cópias dos comprovantes de pagamento juntadas aos autos, também pelas folhas de ponto e, ainda, pela ficha financeira gerada pela própria Administração Municipal.

O art. 373 do CPC estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma processual previu que ao autor incumbia provar o fato constitutivo do seu direito. No caso presente, o fato constitutivo da pretensão autoral é a existência do vínculo administrativo (temporário) e a prestação do serviço.

Por outro lado, ao réu cabia apresentar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que, segundo a pretensão deduzida, consistia na prova material do pagamento do saldo salarial dos meses de novembro e dezembro do ano de 2020 e das férias.

Quanto a isso, é possível visualizar que a própria Municipalidade requereu a produção de provas documentais, tais como: contrato de trabalho, contracheques e diários de classe, tendo o Juízo de primeiro grau concedido prazo de 60 (sessenta) dias para que o ente público providenciasse a juntada desses documentos (ID 18484181 – Pág. 1), mas este quedou-se inerte, conforme certificado pela Diretora de Secretaria (ID 18484182 – Pág. 2).

Além disso, na contestação restou sugerida uma possível ilegitimidade passiva do ente municipal, considerando que a contratação ocorreu na gestão anterior, sendo evidente que tal alegação não prospera, visto que o tomador do serviço foi o Município de Nova Esperança do Piriá e não a pessoa física do gestor antecedente.

Com efeito, a Administração Pública é impessoal, incumbindo ao Município, e não a este ou àquele gestor, o adimplemento da verba pleiteada. Neste sentido:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO COMPROVADO. PAGAMENTO VERBAS DE RESCISÃO. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO EX-PREFEITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VENCIMENTOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte apelada foi contratada a título precário pelo Município de Rurópolis com término previsto para 31/12/2016, irrefutavelmente demonstrado pela juntada de cópia do Termo Aditivo ao Contrato 061/2015.

2.

Os extratos bancários e o correspondente comprovante de pagamento alusivo ao acerto rescisório, diversamente do que foi alegado, são provas concretas do inadimplemento da obrigação quanto ao pagamento reclamado.

3.

O Município não negou a prestação dos serviços. É certo, porém, que uma vez comprovada e existência do vínculo laboral incumbia ao réu, ora apelante, fazer prova do regular pagamento já que se tratava de fato desconstitutivo da pretensão (art. 373, II, do CPC), o que claramente não ocorreu.

4.

Não prospera a equivocada alegação de impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelo ex-Prefeito, referente ao pagamento dos acertos rescisórios devidos à apelada.

5.

No caso concreto não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu/contratou a apelada colocando-a no exercício da função.

6.

Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), porquanto já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

7.

Não se deve olvidar que a obrigação de pagamento da remuneração e consequentemente as verbas de rescisão foram assumidas pela administração municipal, portanto impessoal, e não pela pessoa física deste ou daquele gestor público.

8.

Recurso conhecido e desprovido.”
(Apelação nº 0800305-32.2018.8.14.0073 - 2ª Turma de Direito Público – Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 23.01.2023 a 30.01.2023)

Concernente à correção monetária e aos juros de mora, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser reanalisada, até mesmo de ofício, sem que isso represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

No caso sob exame, verifico que a sentença estabeleceu juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que se mostra incompatível com a previsão do
artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (remuneração oficial da caderneta de poupança) e da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Esperança do Piriá. De ofício, apreciando matéria de ordem pública, altera-se parcialmente a sentença recorrida apenas quanto ao índice dos juros de mora, que deverá observar a remuneração oficial da caderneta de poupança e no
período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025